Tribunal: TJDFT
Processo: 0744276-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744276-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO SOARES ALVARENGA, GERALDA APARECIDA LIMA ALVARENGA, IZONI DA CUNHA MADEIRA, GERALDO MACHADO DE SOUZA, AUTA CELIA LOPES MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OSWALDO SOARES ALVARENGA, GERALDA APARECIDA LIMA ALVARENGA, ISONI DA CUNHA MADEIRA, GERALDO MACHADO DE SOUZA e AUTA CÉLIA LOPES MACHADO (exequentes), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (Id. 71745161 – p.1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença Provisória (Processo n.o 0716278-65.2020.8.07.0001), deferiu o pedido de suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP. Eis o teor das decisões: “O Banco do Brasil recorreu extraordinariamente contra a decisão a ser liquidada, sustentando a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/85, tema sobre o qual foi reconhecida a repercussão geral no RE 1.101.937/SP, divulgada no dia 20/04/2020. E, conforme informa decisão do STJ "determinou o Excelso Pretório que nenhum processo sobre a aplicabilidade ou não do art. 16 da Lei n. 7.347/85 deve prosseguir." (RE nos EDcl nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1319232 - DF (2012/0077157-3). Assim, e tendo em vista que a eficácia da decisão pode não contemplar pessoas diversas do local onde foi proposta a ação civil pública, é evidente que esta liquidação não pode prosseguir enquanto não julgado o referido RE. Ao exposto, determino a suspensão do processo até o julgamento do RE 1.101.937/SP” (Id. 71745161 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 20158093 – pp. 1/17), os exequentes, os agravantes, informam que “trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de no 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público contra o Agravado, que reconheceu aos titulares de cédula de crédito rural, vigentes em março de 1990, lastreadas com recursos da caderneta de poupança, o direito à correção pelo BTN de 41,28%, em substituição ao índice de 84,32% (IPC) aplicado pelo Banco Agravado, nos termos do REsp n°. 1.319.232” (p. 4). Sustentam que a discussão da abrangência territorial da sentença liquidanda e a aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/85 não foram suscitadas em contestação, ocorrendo a preclusão, de modo que não se aplicam à presente lide, bem como, não podem ser acolhidas de ofício, por não se enquadrarem nas hipóteses previstas no artigo 485, §3o, do CPC. Alegam que o próprio Ministro Alexandre de Moraes, ao proferir decisão no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos no RE 1.101.937/SP, ressaltou que a suspensão determinada se restringiria àquelas demandas em que a aplicação do art. 16, da Lei no 7.347/1985 tenham sido suscitadas, o que não ocorre nos autos: Defendem o prosseguimento do feito na origem, nos termos do artigo 512 do CPC, ao argumento de que a suspensão também não se aplicaria à presente demanda, em razão das cédulas, objetos da ação principal, terem sido emitidas em cidades Mineiras (Peçanha/MG, Virginópolis/MG e Capelinha/MG), regiões abrangidas pela circunscrição do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, órgão prolator do acórdão liquidando. Enfatizam que a abrangência nacional do acórdão liquidando decorreu do interesse coletivo, que se comprova pela ação ter sido patrocinada pelo Ministério Público Federal, com a assistência de entidade de classe de âmbito nacional e pelo fato de ter sido ajuizada nesta Capital Federal, nos termos do artigo 93, inciso II, do CDC. Desse modo, aduzem que, nos termos do artigo 103, inciso III, do CDC e conforme expressamente consignado no acórdão liquidando, este tem força erga omnes, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Asseveram que no momento da prolação do supracitado acórdão liquidando, vigorava a redação anterior do artigo 16 da Lei no 9.494/1997, devendo prevalecer esta redação que não impunha qualquer limite territorial à sentença coletiva. Alegam inexistir prejuízo ao banco agravado o prosseguimento da lide, vez que este estará imune de quaisquer constrições indevidas, já que a perícia a se realizar atuará exclusivamente na apuração de eventuais valores a restituir. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Nesses termos, requerem a concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja dado prosseguimento ao feito na origem. No mérito, pugnam pela confirmação da liminar. Preparo no Id. 20158096 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Trata-se, na origem, de pedido de liquidação de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 094.008514-1 (REsp 1.319.232/DF), referente aos índices aplicados às cédulas de crédito rural em março de 1990. Por meio da decisão ora recorrida, o d. Juiz de primeiro grau sobrestou o curso processual, referindo-se ao efeito suspensivo atribuído ao recurso extraordinário interposto contra o acórdão liquidando, bem como ao que decidido no Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1.075). De plano, portanto, ao menos em um juízo superficial de cognição, não vislumbro evidente o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em que se aguarde, após o estabelecimento do contraditório em sede recursal, o julgamento de mérito das alegações recursais. Isso porque, como visto, a decisão recorrida tão somente suspendeu o curso da demanda originária. Além do mais, repito, ainda numa apreciação inicial da matéria, noto que, não obstante os argumentos tecidos pela parte agravante, a e. Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no dia 21 de julho de 2020, deferiu o pedido liminar formulado pelo Banco do Brasil para atribuir efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto em face do acórdão liquidando, até o julgamento do RE 1.101.937 (Tema 1.075) (Id. 69662990 – PP. 1/5 dos autos principais). A propósito, segundo se colhe da própria decisão mencionada, entre outros pontos, o Banco do Brasil teria impugnado justamente o fato de o acórdão liquidando ter atribuído abrangência nacional à condenação solidária imposta ao ora agravado, à União e ao Banco Central. No mais, depreende-se também da aludida decisão que o Banco do Brasil pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para agregar efeito suspensivo ao recurso extraordinário, determinando a suspensão de todas liquidações e cumprimento de sentença lastreadas no acórdão recorrido, até o julgamento definitivo do apelo extremo pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Como visto, o pedido liminar fora deferido e, destaca-se, sem qualquer ressalva. Desse modo, num primeiro momento, apesar da alegada distinção fática supostamente existente entre a Repercussão Geral reconhecida no Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), na qual há ordem de suspensão nacional, e a discussão travada no apelo extraordinário manejado pelo Banco do Brasil em face do acórdão liquidando, o que se percebe, neste momento, é que os efeitos do acórdão objeto do pedido de liquidação provisória encontram-se suspensos. Assim, até que as teses deduzidas pela parte agravante passem por uma análise mais aprofundada, a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, mostra-se prudente a manutenção da decisão agravada, que apenas suspendeu o curso da liquidação provisória, sob pena, inclusive, de inobservância ao que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do próprio acórdão liquidando. Isto posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora